Tribunal: STF
Processo: HC 183324
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso: 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia/MG, no processo nº 9731519-98.2009.8.13.0079, não acolheu pedido formulado pela defesa de implemento da prisão domiciliar. 
    No Tribunal de Justiça, formalizou-se o habeas corpus nº 1.0000.20.033944-8/000, o qual teve a liminar indeferida pelo Relator.
    O impetrante sustenta viável a substituição da preventiva por custódia domiciliar. Alude à crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O impetrante insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do habeas de nº 1.0000.20.033944-8/000, no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A competência do Supremo é de Direito estrito. O pronunciamento atacado não se enquadra nos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator